Tribunal: CARF
Processo: 10945.721598/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721598/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
NILTON ANTONIO BOITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo técnico que devidamente avalie a propriedade rural, ou mesmo
outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721598/2012-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721598/2012-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 52 a 55) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído através da Notificação de
Lançamento (fls. 24 a 29) de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar,
Exercício 2008, no valor total de R$ 331.088,30, tendo como objeto o imóvel denominado L.R.
01, PTE. L.R. 124-A-2, 128-C, 128-A, GL.6 IM. GUA, no município de Matelândia /PR, NIRF
0.481.088-0.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT Sistema de
Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar laudo técnico que
cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653.
CONTRIBUINTE DO ITR.
Conforme a legislação vigente, o contribuinte do ITR é o proprietário, titular do
domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel, sem ordem de preferência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi considerado intimado da decisão em 26/05/2014 através do
Edital no 011/2014 (fl. 61) e apresentou recurso voluntário em 25/06/2014 (fls. 63 a 67)
sustentando que a) o valor adotado como parâmetro à propriedade não corresponde a realidade,
visto que se trata de terra de passagem, que não possui o valor de outras propriedades na região;
b) não é o contribuinte do imposto porque não exerce a posse do imóvel que foi invadido por
integrantes do MST.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1) Das alegações recursais
O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões de decidir do
aresto proferido pela DRJ e limitou-se a repetir as razões de defesa apresentadas em sede de
impugnação.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721598/2012-18

Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor (fls. 54 e 55):
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) A mera alegação de que o VTN utilizado não corresponde à realidade, por ser terra de
passagem, não pode ser aceita com o objetivo de alterar o VTN arbitrado de
conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96, considerando que para essa alteração o
impugnante teria que apresentar laudo técnico com observância às normas da NBR
14.5653-3 da ABNT;
b) O fato de que a propriedade está invadida pelos integrantes do MST, em que pese a
relevância dessa motivação, não encontra base legal para o afastamento do proprietário
da condição de contribuinte do ITR, pois, o artigo 4o da lei 9393/96 elege nessa
condição o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do
imóvel, sem qualquer ordem de preferência;
c) Ademais, considerando que o impugnante é proprietário de vários imóveis rurais, fls.
51, e, tendo utilizado os mesmos argumentos em dois lançamentos do ITR, e, ainda, não
se possa identificar qual dos seus imóveis está invadido, não há como se considerar esse
argumento além do descrito no item anterior;
d) Por esses fatos, não há que se falar em improcedência do lançamento.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se o crédito tributário.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital